Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. CURSO CHOAEM 2023. PARTICIPAÇÃO RESTRITA AOS SUBTENENTES DA ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PROMOÇÃO POR CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA MILITAR. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA.

1. A ascensão dos policiais militares do DF é efetuada não só por antiguidade, mas também por merecimento, consoante previsão expressa do art. 60, § 3o, da Lei 7.289/84 e do art. 6o, II, Lei 12.086/09, cujo critério de seleção observa os princípios da legalidade, da isonomia e da hierarquia militar.

2. Ao dispor sobre as promoções, o legislador buscou assegurar não só o princípio da hierarquia, ao reservar metade das vagas aos militares mais antigos, mas também o primado da eficiência, ao permitir a promoção por merecimento de policial militar intelectualmente mais preparado para as funções de oficialato, ainda que não ocupante do último posto do quadro geral de Praças (Subtenente). Considerando que, na espécie, a convocação para o curso foi feita pelo critério de mérito intelectual, e não antiguidade, a inclusão dos Sargentos encontra respaldo na lei distrital no 12.086/2009, que não fez qualquer distinção entre os Praças que poderão concorrer às vagas ocupadas por mérito intelectual.

3. O tratamento diferenciado dispensado pelo legislador à PMDF e ao CBMDF no âmbito da Lei 12.086/2009, assim como regulação específica do ingresso no CHOAEM no âmbito da Polícia Militar justificam o distinguishing frente à Decisão no 408/2022 do TCDF.

4. A vista de norma específica que autoriza a participação de Primeiro-Sargento no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM e à observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da hierarquia militar, não há que se falar em ilegalidade no ato impugnado, não restando evidenciado o direito líquido e certo pleiteado pelos impetrantes, que não lograram aprovação dentro do número de vagas previsto no Edital do certame.

5. Recurso conhecido e não provido.